Tribunal: STF
Processo: AI 88443
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
- Locação comercial. Retomada.
- Inexistência de dissidio com a Súmula 485 do S.T.F., uma vez que o acórdão objeto do recurso extraordinário entendeu que foi provada a insinceridade dos retomantes.
-Agravo regimental a que se nega provimento.